Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-37.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022208-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELBER MACHADO QUEIROZ - CPF: 045.365.291-36 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON MACHADO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA PROPRIEDADE COMPROVADA. CERTIFICADO DE REGISTRO DO ARMAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE. IMPROCEDÊNCIA. BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Ainda que comprovada a propriedade de arma de fogo apreendida em poder de terceira pessoa que supostamente portava o artefato bélico em desacordo com a determinação legal, está impedida a restituição do item enquanto o processo estiver em trâmite e sem decisão definitiva de mérito, haja vista, que é o objeto do crime e interessa ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal ou a própria devolução do item ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Welber Machado Queiroz,
contra sentença proferida nos autos n.º 1022208-37.2021.8.11.0003, em trâmite no
Juízo da 3.ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, em que foi
indeferida a restituição arma de fogo
, apreendida no ato da prisão em flagrante de
Robson Machado Queiroz
, irmão do apelante, pelo cometimento, em tese, do crime de
Porte ilegal de Arma de Fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.º 10.826/2003) (ID. 116485654).

Em suas razões recursais, a Defesa almeja a
restituição da arma
apreendida, argumentando que a propriedade e regularidade do armamento foi comprovada (ID. 116485637 - Pág. 4).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 116485665);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, (ID. 121263469), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [Art. 14, da Lei nº 10.826/03] – pedido de restituição indeferido na instância de piso – Almejada restituição de arma de fogo supostamente pertencente ao recorrente e obtida de forma lícita – inviabilidade – coisa que interessa ao processo – tema a ser decidido na sentença da ação penal – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso .
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
13 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Welber Machado Queiroz
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição da arma de fogo, tipo pistola Taurus (Forjas Taurus S.A.), G2C, ABM282237, .9 mm 12, semiautomática, devidamente registrada pelo Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo n.º 903751205 e certificado de posse n.º 2020/903692124-13 e guia de trânsito de arma de fogo n.º 202102191008100178 que foi apreendida sendo portada por terceira pessoa, que fora presa no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1022208-37.2021.8.11.0003, pelo suposto cometimento do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a restituição do artefato bélico, sustentando a comprovação da propriedade do item.

Contudo, sem pertinência o pleito.

Pelo que noto, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição da arma sob o argumento de que o item ainda interessa ao processo e que a devolução da arma de fogo poderá ser realizada quando da prolação da sentença de mérito nos autos principais (ID. 116485654).

Após detida análise dos autos, impossível passar despercebido que a justificativa apresentada pelo apelante, de que deixou o artefato bélico no carro em que o acusado
Robson Machado Queiroz,
seu irmão,

nesta ocasião não se mostra suficiente para autorizar a devolução do item para o proprietário, tratando-se de mérito que será discutido na Ação Penal.

Demais disso, a defesa tão somente deteve-se em demonstrar a propriedade do bem e sequer apresentou argumentos de que a arma de fogo, pelo fato de ser objeto do crime apurado nos autos n.º 1007070-30.2021.8.11.0003, não mais interessa para o processo.

À vista disso, a restituição da pistola Taurus .9mm, requerida pelo apelante, na presente ocasião é temerária, porque demasiadamente antecipada, ainda mais considerando que não há notícias de perícia e de qual fase processual encontra-se a ação penal originária, mas pode-se concluir, pela sentença, razões e contrarrazões recursais que não há trânsito em julgado, fato confirmado depois de simples consulta ao sistema PJE.

Outrossim, diante das disposições do artigo 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal, que prevê a perda para a União dos instrumentos do crime, cujo porte constitua ato ilícito, impede-se a devolução do objeto ao proprietário até que se apure o fato criminoso estipulado no art. 14 da Lei n.º 10.26/2003.

Igualmente, o pedido defensivo também encontra óbice no artigo 118 do Código Penal, diante da possibilidade de a Ação Penal ser julgada procedente e ser decretado o perdimento da coisa apreendida, prejudicando diretamente a devolução do armamento ao apelante.

Por conseguinte, conforme bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça:
“certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento do bem, haverá de ser reapreciada por ocasião de sentença, frente ao quadro probatório”
(ID. 121263469 - Pág. 5).

Logo, se a celeuma da discussão é sobre a devolução prematura, ou seja, antes do trânsito em julgado, de objeto do crime e pendente ainda a elucidação dos fatos, indene de dúvida que a arma de fogo ainda interessa ao feito criminal, impossibilitando restituí-la ao proprietário.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO REGISTRADA NO SINARM – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – POSSÍVEL INTERESSE AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença. (TJMT. 0007089-96.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

Acresça-se a isso, o impedimento de se discutir nestes autos qualquer questão referente ao mérito, pois se trata, evidentemente, de questão cuja apreciação caberá ao Juízo de Primeiro Grau, durante a instrução do processo de origem. A análise da questão nesta instância revisora poderá acarretar prematuro juízo de convencimento (até mesmo porque inexistem provas inequívocas para tanto) ou de supressão de instância.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal interposto por
Welber Machado Queiroz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022